Tribunal: CARF
Processo: 14041.001461/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001461/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.150 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
VISUAL LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL E MINER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 37.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze
por cento (11%) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviço de modo a permitir que a contratante de serviços executados mediante
cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, efetive a retenção e recolha a importância retida em nome da
contratada.
AGRAVAMENTO. FRAUDE.
Deve ser mantido o agravamento, considerado o conjunto fático e probatório
montado pela fiscalização, tendente a demonstrar a fraude em impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a afastar
a contribuição previdenciária devida a partir da aparência de pagamento ou
crédito de auxílio-alimentação in natura através de empresa terceirizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001461/2008-93
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001461/2008-93

Relatório
A autoridade lançadora exigiu multa por descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 31, §1o, da Lei no 8.212/91, tendo em vista não haver procedido ao destaque
integral da retenção de 11% do valor bruto das notas fiscais anexados aos autos (fls. 21/31).
Houve a aplicação da multa de R$ 1.254,89, nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei
no 8.212/91, e 283, II, “b” do Decreto no 3.048/99, atualizada pela Portaria MPS/MF no 77/2008,
com o agravamento da exigência constituída ante o quadro fático-probatório que resultou na
desconsideração dos contratos de prestação de serviços e notas fiscais de serviço. Assim, defluiu
a elevação em 3 (três) vezes da multa aplicada nos termos dos arts. 290, II, e 292, II, Decreto no
3.048/99.
O impugnante contestou os valores pagos a título de auxílio-transporte e auxílio-
alimentação e o agravamento da exigência, tendo ainda requerido a realização de diligência e
perícia e a improcedência da representação fiscal para fins penais.
Acórdão de Impugnação, fls. 194/201
A autoridade julgadora consignou ter enfrentado as alegações apontadas quando
da apreciação dos autos de infração de obrigação principal.
Recorda que o contribuinte emitiu contras as tomadoras de serviços, por não haver
destacado a retenção de 11% ou destacado a menor, sob o argumento de dedução das despesas de
alimentação e transporte. Invocou o art. 152 da Instrução Normativa SRF no 3/2005.
Anuiu com o agravamento da exigência, em razão da contratação de empresas
pertencentes a familiares, em situação inativa e sem permissão de emitir notas fiscais demonstrar
a conduta fraudulenta em mascarar o fato gerador.
Indeferiu o pedido de diligência ou perícia por ser desnecessário e não acatou o
pedido para arquivamento da representação fiscal para fins penais por incompetência.
Ciência postal em 28/1/2010, fls. 202.
Recurso Voluntário, fls. 207/240
O recurso voluntário apresentado em 24/2/2010, reitera os argumentos
apresentados na impugnação.
Defende não existir indício de fraude, não houve notas fiscais ‘calçadas’, ‘meia
noite’ ou escrituradas parcialmente, nem ocultação de dados ou registros falsificados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001461/2008-93

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
No julgamento dos processos administrativos referentes à obrigação principal,
procs. no 14041.001453/2008-47, 14041.001456/2008-81 e 14041001452/2008-01, mesmo que
este Relator tenha entendido pelo cancelamento do levantamento VTN – Vale Transporte não
Declarado, nos termos da Súmula CARF no 89, manteve a autuação referente ao levantamento
VAN – Vale Alimentação Não Declarado, em que está manifestado o conteúdo fático-probatório
que resultou no agravamento da exigência.
Em face à decisão procedente em parte em referência à obrigação principal, tendo
sido mantido o levantamento VAN (período de apuração 6/2003 a 12/2005), inexistindo destaque
ou retenção de 11% sobre a verba em comento e não havendo recurso do contribuinte específico
contra a obrigação acessória per se senão o não fato de não ser tributável o auxílio-alimentação,
nada há a ser feito senão manter a infração prevista no art. 321, §1o, da Lei no 8.212/91:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no §5o do art. 33. (Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
§1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Em relação ao agravamento, contrário ao argumento pelo contribuinte, para
afigurar-se a fraude basta que a autoridade lançadora identifique ação tendente a impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante da
contribuição previdenciária devida a partir da aparência de pagamento ou crédito de auxílio-
alimentação in natura através de empresa terceirizada.
Assim fez a autoridade lançadora, ao identificar: i) o cadastro inativo da empresa
Fortebraz Atacadista de Alimentos Ltda, contratualmente responsável por providenciar a
alimentação dos funcionários da recorrente, ii) a titularidade desta empresa em nome de familiar
do titular da recorrente; iii) o cancelamento da inscrição daquela empresa prestadora de serviços
no CF/DF desde 9/3/1999 e iv) a inexistência da empresa no domicílio tributário apontado.
Face a estes indícios, demonstrou a conduta fraudulenta da empresa em impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, devendo ser mantido o agravamento
da autuação nos termos do art. 292, II, do Decreto no 3.048/99.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001461/2008-93

Rejeito a diligência ou perícia requerida, pois desnecessário obter informações
junto a empresa terceirizada, diante do conjunto probatório indiciário a estes autos trazida,
estando o convencimento firmado como bem esposado ao longo do voto.
Já as alegações deduzidas no combate à Representação Fiscal para Fins Penais
não podem ser apreciadas por incompetência do CARF para se pronunciar sobre a matéria, nos
termos da Súmula no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
VOTO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital